Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. ACAO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. DELIBERACÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de má gestão de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP.
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para cassação ou reforma da sentença, de modo a não se observar prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como e o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
4. Não está o Banco do Brasil S.A. legitimado a figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas e dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Economia que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
5. A cassação da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito em consequência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte apelante para a causa impõe e inversão dos ônus da sucumbência fixados na sentença, com a majoração dos honorários recursais pelo trabalho adicional realizado pelo advogado na instância recursal, mas a exigibilidade fica sobrestada em virtude da concessão da gratuidade de justiça à parte sucumbente.
6. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Sucumbência invertida. Honorários majorados.